Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709321-54.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY DE OLIVEIRA ABREU FERREIRA, ISMAEL FERREIRA APELADO: EDVAL QUITERIA DA SILVA, PATRICIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SHIRLEY DE OLIVEIRA ABREU FERREIRA e ISMAEL FERREIRA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos apelados, EDIVAL QUITERA DA SILVA e PATRÍCIA RIBEIRO DA em desfavor dos ora apelantes, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida, de maneira solidária, a pagar em favor dos requerentes a quantia de R$ 10.044,77 (dez mil, quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. A gratuidade de justiça foi indeferida por esta Relatoria, motivo pelo qual foi fixado prazo para que os recorrentes providenciassem o recolhimento das custas do preparo recursal, o que não restou atendido, malgrado devidamente intimados. DECIDO. Indeferido o pleito que vindicava a concessão da gratuidade de justiça, fora estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes efetuassem o recolhimento do preparo recursal. Entretanto, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido (ID 47019726), de sorte que seu recurso deve ser considerado deserto. Com efeito, a parte não logrou sucesso na pretensão referente ao requerimento de gratuidade de justiça e, facultado providenciar o pagamento das custas recursais, deixou de recolher o preparo do recurso. Dessa forma, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal posto que não realizado o pagamento do preparo no prazo que lhe fora concedido pelo que dispõe o art. 99, §7o, do CPC, o que informa a deserção do apelo interposto, não havendo então como ter prosseguimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra geral é de que os recursos devem ser regidos pela lei vigente à época da decisão recorrida. 2. No caso, a publicação do acórdão recorrido ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, essa é a norma jurídica que deve ser observada para o exame dos pressupostos recursais, inclusive com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente, na origem, não recolhe as despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187/STJ). 4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016) (grifo nosso)15185 Em arremate, de acordo com o § 7o do art. 99 do CPC, com o indeferimento da benesse postulada, tendo sido concedido prazo ao interessado para o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, não sendo realizado o devido pagamento, o recurso deve ser considerado deserto, não devendo ser admitido. Assim, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco, qual seja, o recolhimento do preparo no tempo e na forma assinalada, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo por manifesta inadmissibilidade, decorrente da deserção, nos termos dos art. 99, § 7o c/c 932, III, todos do Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos do art. 85, § 11, MAJORO os honorários advocatícios arbitrados em face dos apelantes para 55% (cinquenta e cinco por cento), conforme determinado na sentença. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator